Tribunal: CARF
Processo: 10972.720080/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.720080/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.052 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
TRANSCANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
DA
EMPRESA
EXCLUÍDA DO SIMPLES. RECURSO COM MATÉRIA DIVERSA.
A empresa excluída do SIMPLES é obrigada a recolher as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados a seu serviço.
Alegação de recurso a respeito da falta de descrição correta de quais serviços
estariam sujeitos à retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da
nota fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. (...), a qual improcedente a impugnação
decorrente da falta do pagamento de contribuições sociais previdenciárias e pelo
descumprimento de obrigações acessórias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.720080/2013-11
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.052 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720080/2013-11

Do Lançamento
Os presentes Autos de Infração de Obrigação Principal - AIOP DEBCAD (...) e Autos
de Infração de Obrigações Acessórias - AIOA DEBCAD (...) e DEBCAD (...), constam
do acervo processual da Secretaria da Receita Federal do Brasil, criada conforme art. 4o
da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, como processo no (...).
1.1. O AIOP DEBCAD (...), no valor principal de R$ (...), refere-se às contribuições
sociais da parte da empresa (FPAS – Fundo de Previdência e Assistência Social e RAT-
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, ambos incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados), no período de (...) e (...).
1.2. O AIOA DEBCAD (...), no valor de multa de R$ (...), refere-se à infração
identificada pelo CFL – Código de Fundamento Legal (...), por deixar a empresa de
exibir documentos ou livros relacionados com as contribuições previstas na Lei
8.212/1991, referentes ao período de (...) e (...).
1.3. O AIOA DEBCAD (...), no valor de multa de R$ (...), refere-se à infração
identificada pelo CFL – Código de Fundamento Legal (...), por deixar a empresa de
apresentar as GFIP referentes ao período de (...) e (...) no prazo fixado ou apresentá-las
com incorreções ou omissões.
2. A partir do procedimento fiscal instaurado junto à empresa TRANSCANA
TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ (...), e da diligência efetuada
junto à única empresa contratante de seus serviços, USA – USINA SANTO ANGELO
LTDA – CNPJ - (...), doravante denominadas, respectivamente, “TRANSCANA” e
“USA”, foram apurados fatos, reportados em Representação Administrativa para
Exclusão do Simples Nacional dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRFB) circunscricionante, vide fls. (...) do Processo COMPROT (...), indicativos de
que a TRANSCANA deixou de fazer jus à condição de optante ao SIMPLES Nacional,
a partir de 01/01/2008, pelos motivos abaixo, sendo emitido o ADE – Ato Declaratório
Executivo DRF/UBB no 226, de 20 de dezembro de 2013:
2.1. Embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos e pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, pois o sujeito passivo deixou de apresentar o Livro
Caixa e/ou o Livro Diário para o exercício de (...).
2.2. Omissão injustificada da folha de pagamento ou de documento de informações
previsto na legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado,
trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe prestaram serviços, no período de
(...) a (...).
2.3. Prestação de serviços mediante cessão de mão de obra de (...) em diante.
3. No Relatório de fls. (...) do presente processo, o Auditor Fiscal informa:
(...)
3.4 _ O Sujeito Passivo apresentou somente documentos pessoais do sócio gerente o Sr.
Marcos Rubens de Oliveira e o Contrato Social com as alterações, em resposta aos
Termos: Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, de (...), Termo de Intimação
Fiscal – TIF no 001, de (...), Termo de Intimação Fiscal – TIF no 002, de (...) e Termo
de Intimação Fiscal – TIF no 003, de (...), relatados no sub itens 3.2 e 3.4.
(...)
PARTE II _ AUTOS DE INFRAÇÃO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
1 – AI __DEBCAD: (...)
CÓDIGO DO FUNDAMENTO LEGAL – (...)
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.052 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720080/2013-11

1.1 – DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
O Sujeito Passivo, para o período de (...) a (...), deixou de apresentar os documentos
constantes nos Termos relatados no Item 3 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS – PARTE
I.
1.2 – DA INFRAÇÃO:
A infração está fundamentada no Artigo 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91, de 24/07/1991
com redação da Medida Provisória – MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, c/c o artigo 232 e artigo 233, parágrafo único, do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, de 06/05/1999.
(...)
1.3 – DA CAPITULACAO DA MULTA APLICADA
A multa aplicada está fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91, de
24/07/1991 c/c com o artigo 283, inciso II, alinea “j” e artigo 373 do Regulamento da
Previdencia Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, de 06/05/1999, estando
os valores atualizados pela PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF No 15, DE 10
DE JANEIRO DE 2013 – DOU DE 11/01/2013.
(...)
1.4 – DA MULTA APLICADA:
Em decorrência da INFRAÇÃO praticada, o Sujeito Passivo fica autuado conforme
demonstrativo abaixo, no valor de R$51.520,74 (Cinquenta e um mil, quinhentos e vinte
reais e setenta e quatro centavos), conforme subitem 1.3 – DA CAPITULAÇÃO DA
MULTA APLICADA, do Item 1 – AI __DEBCAD: (...)_ CÓDIGO DO
FUNDAMENTO LEGAL – (...), e ter incorrido nas circunstâncias agravantes do artigo
290, inciso II, e na gradação das multas conforme o artigo 292 inciso II, ambos do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, de
06/05/1999.
1.4.1 – O Sujeito Passivo incorreu nas circunstâncias agravantes do artigo 290, inciso
II, e na gradação das multas conforme o artigo 292 inciso II, ambos do Regulamento da
Previdencia Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, de 06/05/1999 (...)
Valor da Multa = R$ (...).
Valor da Multa Graduada = R$ (...) X 3 = R$ (...).
(...)
2 – AI __DEBCAD: (...) CODIGO DO FUNDAMENTO LEGAL – (...)
2.1 – DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA:
O Sujeito Passivo, para as competências de (...) a (...), apresentou a declaração a
Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos,
dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do
FGTS, porém as mesmas apresentaram informações incorretas e omissões, referente à
empresa, aos trabalhadores e aos salários de contribuição constantes no ANEXO B _
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA MULTA, POR COMPETÊNCIA_ CFL: (...).
2.2 – DA INFRAÇÃO:
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.052 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720080/2013-11

A infração está fundamentada artigo 32, inciso IV da Lei no 8.212, de 24/07/1991,
acrescentado pela Lei no 9.258, de 10/12/1997 e redação da Medida Provisória – MP no
449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009.
(...)
2.3 – DA CAPITULAÇÃO DA MULTA APLICADA:
A multa aplicada está fundamentada no artigo 32_A, “caput”, inciso I, §§ 2o e 3o da Lei
8.212/91, de 24/07/1991, na redação da Medida Provisória – MP no 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, respeitado o disposto no artigo 106, inciso
II, alinea “c”, da Lei no 5.172, de 25/10/1966 – CTN.
(...)
2.4 – DA MULTA APLICADA:
Em decorrência da INFRAÇÃO praticada, o Sujeito Passivo fica autuado conforme
ANEXO
B
–
DEMONSTRATIVO
DO
CÁLCULO
DA
MULTA,
POR
COMPETÊNCIA _ CFL: (...), e ANEXO B_1 _ DEMONSTRATIVO DO NÚMERO
DE SEGURADOS NÃO INFORMADOS EM GFIP E INFORMAÇÕES POR
TRABALHADOR OMITIDAS EM GFIP PELO SUJEITO PASSIVO, no valor de R$
(...), conforme subitem 2.3 – DA CAPITULAÇÃO DA MULTA APLICADA..
(...)
6 _ DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
6.1 _ RELAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS PASSIVOS:
TRANSCANA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. _ EPP e a CONTRATANTE –
USA USINA SANTO ÂNGELO LTDA.
6.1.1 _ Durante a Auditoria Fiscal realizada no Sujeito Passivo TRANSCANA
TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. EPP, CNPJ (...), ficou caracterizada e
constatada a cessão de mão de obra para o Sujeito Passivo USA – USINA SANTO
ANGELO LTDA., CNPJ (...), conforme fundamentação legal e fatos comprobatorios
relatados a seguir, corroborados com o conteúdo deste relatório
(...)
8 – APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
8.1 _ PARTE DA EMPRESA E RAT (AI __DEBCAD: (...))
8.1.1 – Sobre os salários de contribuição, apurados conforme subitem 7.1
(Levantamento PE), foram calculadas as contribuições da EMPRESA: 20%, e do RAT
(referentes aos Riscos Ambientais do Trabalho FAP). As contribuições encontram-se
discriminadas nos Relatórios – DD – DISCRIMINATIVO DO DÉBITO, RL –
RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS e no ANEXO A – DEMONSTRATIVO DOS
SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO E CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
9 _ DA QUALIFICAÇÂO DA MULTA
9.1 _ O Sujeito Passivo, com relação aos valores das contribuições lançadas está sujeito
a aplicação da Multa de Ofício, inciso I do artigo 44, da Lei no 9.430, de 27/12/1996
(D.O.U. de 30/12/1996), aplicando-se a mesma a partir da competência 12/2008,
prevista na redação da Lei no 11.941, de 27/05/2009 (D.O.U. de 28/05/2009), conversão
da Medida Provisória – MP no 449, de 03/12/2008 (D.O.U. de 04/12/2008), no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento). O Sujeito Passivo, porém incorreu no
inciso I do artigo 71, da Lei no 4.502, de 30/11/1964 (D.O.U. de 30/11/1964),
aplicando-se então o previsto no § 1o , inciso I, do artigo 44 da Lei no 9.430, de
27/12/1996 (D.O.U. de 30/12/1996), no percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento).
(...)
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.052 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720080/2013-11

4. Uma vez que a empresa TRANSCANA, embora reiteradamente intimada, não
apresentou folhas de pagamento, livros e documentos, e nem informou segurados em
GFIP, além de proceder à Representação de fls. (...) do processo COMPROT n.o (...), de
que decorreu o ADE 226/ 2013, a Fiscalização apurou, por aferição indireta de bases de
cálculo através de valores declarados em RAIS, os créditos decorrentes do não
recolhimento de contribuições, consubstanciados no presente processo COMPROT n.o
(...) (que reuniu, como já explicado, o Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP
DEBCAD (...) – FPAS e RAT; o Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD
(...) - CFL (...) e o Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD (...) - CFL (...)),
e também o COMPROT n.o (...) (AIOP DEBCAD (...) – Parte de Segurados
Empregados) e o COMPROT n.o (...) (AIOP DEBCAD (...) – Terceiros: Sal. Educação,
INCRA, SEST/SENAT, SEBRAE).
5. Foi emitida, ainda, a Representação Fiscal para Fins Penais COMPROT n.o (...).
Da impugnação
O contribuinte foi intimado e apresentou manifestação de inconformidade, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Da Impugnação da TRANSCANA
6. Cientificada do lançamento em (...), vide fl. (...), a TRANSCANA apresentou, em
(...), IMPUGNAÇÃO (fls. (...)).
6.1. A impugnação centra-se na tese preliminar de que o AI seria nulo por faltar no
Relatório Fiscal a identificação de qual o inciso dos arts. 117 e 118 da IN 971 deveria
ser aplicado ao caso; e, no mérito, de que não houve a prestação de serviço em cessão
de mão de obra e, portanto, não haveria razão para desenquadramento da
TRANSCANA do SIMPLES Nacional. Assim sendo, a impugnante finda pedindo o
cancelamento do ADE 226/2013, para que se mantenha como optante e, nessa condição,
possa pagar seus débitos e cumprir suas obrigações acessórias.
6.2. Para tanto, a manifestante alega:
34. No caso, diz o contrato na definição de seu objeto: a CONTRATADA deverá
programar-se de tal forma que, utilizando seu próprio material humano, bem como seus
equipamentos e maquinas, execute os serviços de carregamento e transporte de cana.
35. Existe programação a critério da TRANSCANA, o que demonstra que não há
serviços contínuos por parte de empregados da TRANSCANA, no contexto do contrato
de prestação de serviços.
36. Além disso, no Auto de Infração não consta qualquer demonstração de que houve
cessão de mão-de-obra nos termos do parágrafo terceiro do artigo 31 da Lei 8.212/91, in
verbis:
§ 3° Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
6.3. Assim sendo, finda pedindo o cancelamento do ADE 226/2013, para que se
mantenha como optante e, nessa condição, possa pagar seus débitos e cumprir suas
obrigações acessórias.
Da Impugnação da Responsável Solidária (USA)
7. Cientificada em (...), vide fl. (...), como RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA, a USA
apresentou, em (...), vide fls. (...), como IMPUGNAÇÃO, os seguintes argumentos:
7.1. Contra o AIOP DEBCAD 51.051.300-0 (lançamento de contribuições FPAS,
RAT), às fls. (...):
a) Nulidade por constituição do crédito através de AIOP e não NFLD;
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.052 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720080/2013-11

b) Nulidade pelo emprego de um único REFISC para informar as três autuações
(DEBCAD (...),(...) e (...)), por ter como consequência; o cerceamento de defesa;
c) Necessidade de sobrestamento do julgamento do presente AI, enquanto não
apreciadas as demais defesas referentes aos autos de infração lavrados na mesma ação
fiscal;
d) Nulidade por cerceamento de defesa, pela reunião dos 3 DEBCAD em um único
COMPROT;
e) Nulidade por falta de ciência das alterações do MPF, impossibilitando à impugnante
exercer seu direito à ampla defesa;
f) Nulidade do AI decorrente da nulidade do MPF;
g) Nulidade por cerceamento de defesa, já que a fiscalização não identificou o
dispositivo legal em que se fundou o arbitramento das bases de cálculo do lançamento,
o critério de mensuração empregado, e nem há menção no REFISC do art. 33, parágrafo
3o. da Lei 8212/1991;
h) A defesa entende que o julgamento deveria ser convertido em diligência
h.1) a fim de ser respondido o questionamento quanto ao efetivo emprego de aferição
indireta;
h.2) para, através de consulta ao conta-corrente da autuada, que sejam deduzidos
recolhimentos eventualmente efetuados no período do lançamento, de forma a evitar o
bis in idem;
h.3) para verificar eventual adesão da autuada ao REFIS;
h.4) para que se verifique quanto à inexistência de lançamentos concomitantes na
prestadora e tomadora dos serviços;
h.5) para verificar se há emissão de CND em favor da contratada no período;
i) Não há nos autos a indicação do fundamento legal que valide a desconsideração do
negócio jurídico firmado entre a TRANSCANA e USA, nem foram apresentadas provas
de que os empregados em questão mantêm vínculo com a USA e não com a
TRANSCANA;
j) A USA apresentou todos os documentos solicitados pela Fiscalização (razão por que
não foi autuada), mas a Fiscalização não se esforçou em demonstrar a existência dos
elementos caracterizadores da relação de emprego com a USA;
k) O conceito de empresa da Lei 8212/91, art. 15, I dispensa estrutura física, bastando a
assumpção do risco da atividade econômica, o que efetivamente ocorre com a
TRANSCANA, razão por que sua inscrição no CNPJ foi admitida; além disso, a USA e
a TRANSCANA exercem atividades empresariais distintas, não cabendo a
desconsideração da pessoa jurídica desta última;
l) Não há vedação às empresas optarem por relações jurídicas lícitas que resultem em
economia de tributos;
m) A defesa alega que não ocorreu cessão de mão de obra na prestação dos serviços
contratados com a TRANSCANA, já que tais serviços não são contínuos e nem os
trabalhadores ficaram à disposição da USA, os serviços são especializados, eventuais,
esporádicos e realizados em condições eleitas pela TRANSCANA, sem a ingerência da
USA em sua realização;
n) Não foi demonstrada pela Fiscalização a ocorrência de cessão de mão de obra e nem
em que dispositivos legais se enquadram os serviços prestados nessa modalidade;
o) O art. 31 da Lei 8.212/91 seria inconstitucional;
p) De forma a prevenir o cerceamento de defesa da empresa contratante, deverá ser-lhe
dada ciência e prazo para manifestar-se quanto à defesa apresentada pela contratada dos
serviços;
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.052 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720080/2013-11

q) Deve ser considerado o limite contributivo individual de cada segurado empregado,
abatendo-se eventuais excessos de contribuição lançados, tendo-se o cuidado de
verificar se já foram recolhidos valores a título de contribuições de segurados
contribuintes individuais;
r) A defesa protesta por que sejam abatidos do lançamento os valores recolhidos pela
TRANSCANA como optante do SIMPLES Nacional, sob pena de enriquecimento
ilícito da administração Pública;
s) Destaca que devem ser deduzidos das bases de cálculo consideradas no lançamento
os valores de Terço constitucional de Férias, Aviso Pévio Indenizado e os 15 dias
anteriores à concessão de auxílio-doença/ acidente que a empresa havia informado em
RAIS;
t) Protesta pela desproporcionalidade e pelo efeito confiscatório da multa aplicada, de
150% das contribuições lançadas, postulando sua redução para 20%, acorde diversas
decisões proferidas pelo Judiciário;
u) Aponta a precariedade do enquadramento do grau de risco de acidentes de trabalho
efetuado pela Fiscalização;
v) Após protestar pela nulidade, improcedência, ou ao menos a retificação do
lançamento, finda a USA, também, pedindo:
v.1) que lhe seja deferida a juntada de outros elementos probatórios;
v.2) dilação do prazo para impugnação de dados eventualmente ainda não contestados;
v.3) a baixa dos autos em diligência para análise das alegações da defesa e juntada de
novas informações complementares ao lançamento;
v.4) que se intime a empresa pessoalmente ou a seus representantes legais, no
Departamento Jurídico da defendente, situado na Rodovia MG 427, Km 77, Z/R,
Fazenda São Cristóvão, Município de Pirajuba/MG, CEP 38210-000, "sem prejuízo de
eventual ciência na competente repartição a se operar através de rotineiras diligências".
7.2. Contra o AIOA DEBCAD (...) - CFL (...), às fls. (...) e o AIOA DEBCAD (...) -
CFL (...), às fls. (...), a USA alega:
a) Impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidária por descumprimento de
obrigação acessória;
b) Nulidade pelo emprego de um único REFISC para informar as três autuações
(DEBCAD (...),(...) e (...)), por ter como consequência; o cerceamento de defesa;
c) Necessidade de sobrestamento do julgamento do presente AI enquanto não
apreciadas as demais defesas referentes aos autos de infração lavrados na mesma ação
fiscal;
d) Nulidade por cerceamento de defesa, pela reunião dos 3 DEBCAD em um único
COMPROT;
e) Nulidade por falta de ciência das alterações do MPF, impossibilitando a responsável
solidária de exercer seu direito à ampla defesa;
f) Nulidade do AI decorrente da nulidade do MPF;
g) De forma a prevenir o cerceamento de defesa da empresa contratante, deverá ser-lhe
dada ciência e prazo para manifestar-se quanto à defesa apresentada pela contratada dos
serviços;
h) Aponta a precariedade da descrição da conduta infringida;
i) Após protestar pela nulidade, improcedência, ou ao menos a retificação do
lançamento, finda a USA pedindo:
i.1) que lhe seja deferida a juntada de outros elementos probatórios;
i.2) dilação do prazo para impugnação de dados eventualmente ainda não contestados;
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.052 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720080/2013-11

i.3) a baixa dos autos em diligência para análise das alegações da defesa e juntada de
novas informações complementares ao lançamento;
i.4) que se intime a empresa pessoalmente ou a seus representantes legais, no
Departamento Jurídico da defendente, situado na Rodovia MG 427, Km 77, Z/R,
Fazenda São Cristóvão, Município de Pirajuba/MG, CEP 38210-000, "sem prejuízo de
eventual ciência na competente repartição a se operar através de rotineiras diligências".
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme ementa
abaixo (e-fl. (...)):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: (...)
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA (FPAS, RAT).
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados a seu
serviço.
Passam a incidir contribuições previdenciárias patronais (FPAS e RAT) sobre a
remuneração de segurados empregados da empresa excluída do SIMPLES Nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: (...)
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA
A SEGURIDADE SOCIAL. CFL 38
Ao deixar de exibir à Fiscalização documentos e livros relacionados com as
contribuições previdenciárias, a empresa incorre em infração à legislação e descumpre a
obrigação acessória. Art. 33, §§ 2o e 3° da Lei 8.212/1991, c/c arts. 232 e 233, § único
do Decreto 3.048/1999.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao legislador,
não cabendo à autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
MULTA. LEGALIDADE.
A aplicação e gradação da penalidade decorre de disposição prescrita em lei, não
podendo a autoridade administrativa afastar a multa com base em requisitos não
expressos na legislação.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada prevista no artigo 44, I, § 1o da Lei no 9.430/96 quando
verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
CFL
78.
INCORREÇÕES OU OMISSÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) contendo informações incorretas
ou omissas.
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
Incabível aplicar a nulidade prevista no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 ao ato
administrativo lavrado por pessoa competente, que contém a descrição do fato
excludente e as normas às quais este se subsume, não configurando o cerceamento do
direito de defesa.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.052 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720080/2013-11

Não há nenhuma violação dos princípios da legalidade ou da tipicidade, nem de
cerceamento de defesa, quando o conhecimento dos atos materiais e processuais pela
impugnante e o seu direito ao contraditório estão plenamente assegurados.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
O emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autoriza o
julgador administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não havendo
desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio da legalidade.
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA JULGAR
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está obrigado à observância
da legislação tributária vigente no País, cabendo, por disposição constitucional, ao
Poder Judiciário a competência para apreciar inconformismos relativos à sua validade.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Eventuais falhas ou omissões na emissão do Mandado de Procedimento Fiscal não dão
causa à nulidade do lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA.
Para formar sua convicção, a autoridade julgadora poderá determinar, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, sempre que
entendê-las necessárias, mas tais diligências e/ou perícias não se justificam quando o
fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções previstas
legalmente.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
O crédito tributário impugnado tem sua exigibilidade suspensa por previsão expressa do
inciso III, do art. 151 do CTN.
O julgamento concomitante de todos os processos referentes à mesma ação fiscal
garante a análise integrada das razões de defesa apresentadas quanto aos mesmos.
INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. ENDEREÇAMENTO.
Por existir determinação legal expressa, as notificações e intimações serão endereçadas
ao sujeito passivo no domicílio fiscal de sua eleição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. (...), requerendo o reconhecimento da nulidade do auto de infração, por
cerceamento do direito de defesa, por falta de descrição correta de quais serviços estariam
sujeitos à retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal, decorrente da
cessão de mão de obra ou empreitada.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ASL.0223.REP.023)
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.052 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720080/2013-11

Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Entretanto, a discussão trazida pelo contribuinte em sede de Recurso Voluntário,
apesar de ter sido tangenciado pela decisão recorrida, que, de certa forma, analisou a alegação de
por cerceamento do direito de defesa, por falta de descrição correta de quais serviços estariam
sujeitos à retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal, decorrente da
cessão de mão de obra ou empreitada, equivocadamente, a meu ver, não é objeto de discussão
nos presentes autos, pela lavratura do auto de infração em discussão, vejamos.
Extraímos do relatório fiscal o seguinte trecho:
4.4 _ O Sujeito Passivo optou pelo SIMPLES NACIONAL, conforme consulta no site
da Receita Federal do Brasil – opcao SIMPLES Consulta Optantes. A data inicial da
opcao pelo SIMPLES NACIONAL foi em 01/01/2008 e data final em 31/12/2010
Excluida por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil Excluida por
Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil (copia anexa).
4.4.1 _ Em 01/09/2010, foi emitido o ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
DRF/UBB No 424804, excluindo o Sujeito Passivo do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte SIMPLES NACIONAL, a partir da data de 01 de janeiro de 2011. (copia
anexa).
4.5 _ Durante o procedimento fiscal e analisando as informações nos Bancos de Dados
da Receita Federal do Brasil – RFB do Sujeito Passivo TRANSCANA
TRANSPORTES E SERVICOS LTDA – EPP, CNPJ 86.470.069/000102, e
documentação apresentada pelo Sujeito Passivo, USINA SANTO ANGELO LTDA –
USA – CNPJ 19.537.471/000161, de que se trata o Item 5, PARTE I, deste relatório,
verificamos, “EM TESE”, hipóteses de vedação e exclusão de oficio das empresas
optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES NACIONAL,
prevista na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e formalizamos a
REPRESENTAÇÃO PARA FINS DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL,
acompanhada das respectivas provas e elementos de convicção.
4.5.1 – Em decorrência da REPRESENTAÇÃO PARA FINS DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL, foi emitido o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
DRF/UBB No 226, de 20 de dezembro de 2013 – Exclusão do SIMPLES NACIONAL,
com data a partir de 01/01/2008. (copia anexa).
(...)
7.1 – Levantamento:
PE – CONTR PATRONAL SEG EMPREGADOS – LEVANTAMENTOS DA PARTE
PATRONAL – PE Contribuição Patronal incidente sobre os salários dos segurados
empregados. Salários de contribuição aferidos sobre os valores constantes na RAIS de
2010 CNPJ 86.470.069/000102. Empresa excluída do SIMPLES NACIONAL.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.052 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720080/2013-11

● Levantamento PE > Os valores dos salários de contribuição, encontram-se
discriminados no relatorio – RL – RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS e no ANEXO
A – DEMONSTRATIVO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO.
7.2 _ Não houve declaração em sua totalidade dos fatos geradores e nao foram
informados os valores das contribuições em GFIP e nao foram apresentados e não
constam nos sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB, nenhum recolhimento do
sujeito passivo para os Levantamentos constantes neste Processo e Autos de Infração.
7.3 _ O Sujeito Passivo foi excluído do SIMPLES NACIONAL, conforme ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/UBB No 226, de 20 de dezembro de 2013 –
Exclusão do SIMPLES NACIONAL, relatado adiante no Item 4 – DO SUJEITO
PASSIVO.
8.1.1 – Sobre os salaáios de contribuição, apurados conforme subitem 7.1
(Levantamento PE), foram calculadas as contribuicoes da EMPRESA: 20%, e do
RAT (referentes aos Riscos Ambientais do Trabalho FAP). As contribuições
encontramse discriminadas nos Relatorios – DD – DISCRIMINATIVO DO DEBITO,
RL – RELATÓIO DE LANÇAMENTOS e no ANEXO A – DEMONSTRATIVO DOS
SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO E CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
Portanto, não comporta conhecimento por ser matéria estranha ao litígio
instaurado.
Quanto à alegação da Solidária verifica-se que o processo que discute a exclusão
do é o de n° 10972.720055/2013-29, que já transitou em julgado de forma desfavorável ao
contribuinte!
Também merece destaque que as razões quanto ao descumprimento das
obrigações acessórias, não há no recurso, argumentos a não ser o que constou no pedido, para
que sejam cumpridas como optante pelo regime do Simples Nacional, que não também não é
objeto de litígio nos presentes autos.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 631
DF CARF MF
Original